Tribunal: TJSP
Processo: 1003393-04.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO.
Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Culpa do réu pelo acidente já reconhecida pela r. sentença. Insurgência em sede recursal que se limita a majoração do valor da indenização pelos danos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO.
Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Culpa do réu pelo acidente já reconhecida pela r. sentença. Insurgência em sede recursal que se limita a majoração do valor da indenização pelos danos morais. Autor que passou por cirurgia para retirada do baço. Indenização por danos devida. Quantum adequado às peculiaridades do caso. Recurso desprovido.